Tribunal: TJSP
Processo: 1006289-16.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006289-16.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante/Apelado CARLOS EDUARDO DA SILVA FERREIRA, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "retificaram em parte o
Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006289-16.2013.8.26.0053
Voto no 36.621
Apelação / Remessa Necessária no 1006289-16.2013.8.26.0053 - Voto no 36.621
Comarca: SÃO PAULO - 1a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1006289-16.2013.8.26.0053)
Apt/Apds: INSS; CARLOS EDUARDO DA SILVA FERREIRA
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
BENEFÍCIO
DEFERIDO
-
CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR
A SE APLICAR - IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
SEDE DO TEMA 810.
Acórdão retificado em parte.
Na ação acidentária promovida por Carlos Eduardo da Silva
Ferreira contra o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela concessão
de auxílio-acidente, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que ratificou a
concessão do benefício, com início a partir de 29.08.2013, deixando
assentado dever a apuração dos valores em atraso se dar mediante correção
pelo IGP-DI, em detrimento da aplicação da Taxa Referencial (TR) prevista
pela Lei 11.960/09, e com acréscimo de juros de mora na forma especificada
(páginas 185/192, com embargos de declaração rejeitados nas páginas
214/217).
Entrementes, interpôs o INSS recurso especial se insurgindo
contra o critério de correção definido com o propósito de substituir o IGD-DI
pela Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09 (ver páginas
201/205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006289-16.2013.8.26.0053
Voto no 36.621
Apelação / Remessa Necessária no 1006289-16.2013.8.26.0053 - Voto no 36.621
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de Direito
Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de Justiça
externada no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), notadamente em torno da
correção, devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do Acórdão com base na disposição do
artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (páginas 227/228).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição do
indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o
INSS a adoção, após o advento da Lei 11.960/09 e até que sejam modulados
os efeitos da ADI 4357, da Taxa Referencial (TR).
Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de repercussão
geral, definitivamente ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial
(TR), prevista pela Lei 11.960/09, como indexador e definiu o emprego do
IPCA-E no seu lugar.
Assim, em reanálise do ponto, a meu juízo a hipótese é de
modificação do Acórdão, não efetivamente para admitir o emprego da
Taxa Referencial (TR) como almeja o INSS, mas para readequar o
critério de correção àquela orientação firmada pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006289-16.2013.8.26.0053
Voto no 36.621
Apelação / Remessa Necessária no 1006289-16.2013.8.26.0053 - Voto no 36.621
Federal.
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-acidente
concedido, cujo termo inicial foi fixado em 29.08.2013, impõe-se a
retratação em parte do Acórdão lançado nas páginas 185/192 para,
tornando sem efeito a ordem de emprego do IGP-DI, ficar consignado
que a correção dos valores em atraso, seguindo-se as premissas aqui
assentadas, se dará mediante emprego do IPCA-E.
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico em parte o Acórdão
prolatado nos termos e para os fins supra. Oportunamente, devolvam-se
os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator